Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. PRESENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PARTE QUE NÃO ATUOU NO PROCESSO ORIGINÁRIO.
1. Cuida-se de embargos de terceiro opostos contra cumprimento de sentença prolatada em ação de reintegração de posse em que a autora, embargante, não participou do processo originário.
2. Os embargos de terceiro são ação cabível por quem não é parte no processo principal e sofre constrição ou ameaça de constrição em sua posse, consoante previsto nos artigos 674, § 1o, e 677, § 2o, ambos do CPC.
3. Não tendo a autora participado do processo originário e tendo comprovado sua posse sobre o imóvel objeto dos embargos, escorreita a sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos embargos de terceiro para manter a posse da embargante no "imóvel sub judice".
4. Apelo desprovido.